Tribunal: STF
Processo: RE 1500141
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado (eDOC 19, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS Pretensão de reajuste de benefício com base no valor do salário mínimo, de acordo com a redação original da Lei Estadual nº 10.393/70, artigos 12 e 13 Impossibilidade Inexistência de direito adquirido a regime remuneratório Pretensão colidente com o artigo 7º, inciso IV, artigo 40, §8º e artigo 201, §4º da Constituição Federal, além de contrária à Súmula Vinculante n° 04 Pretensão que não possui guarida com o quanto decidido pelo STF na ADI nº 4.420/SP - Benefício que deve ser reajustado de acordo com o índice IPC-FIPE, fixado pela Lei Estadual nº 14.016/2010 e destinado a recompor o “valor real” do benefício - Pretensão de reajuste dos proventos de aposentadoria com o percentual de 11,08% sobre o valor congelado a partir de janeiro/2016 Possibilidade Lei Estadual nº 10.393/70, com redação dada pela Lei Estadual nº 14.016/2010, que condiciona o reajuste à manutenção do equilíbrio atuarial Aumento do repasse sobre as custas dos serviços notariais e registrais em favor da Carteira determinado pela Lei Estadual nº 16.346/2016 Situação de equilíbrio atuarial do regime previdenciário que autoriza o reajuste pretendido Isenção do imposto de renda e repetição de indébito Possibilidade Autor que demonstrou ter completado 65 anos, fazendo jus à isenção contida no artigo 6º, inciso XV, da Lei nº 7.713/1988 Sentença parcialmente reformada Recurso do autor parcialmente provido Recurso da ré improvido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 24).



    No recurso extraordinário interposto pelo IPESP e pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, há indicação de ofensa ao art. 7, VI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustentam que (eDOC 21, pp. 4-5):



    “(...) o Recorrido não possui o direito que alega, uma vez que o reajuste de 2016 não foi concedido em razão de desequilíbrio atuarial e inexistência de recursos financeiros, sendo certo que o art. 12, da Lei Estadual 10.393/1970, com a redação dada pela congênere de nº 14.016/2010, vigente no ano de 2016, previa expressamente que o reajuste é CONDICIONADO à manutenção do equilíbrio atuarial por estudo técnico e a existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira.



    Ou seja: não verificadas as condições (equilíbrio atuarial e existência de recursos financeiros), por conseguinte não é possível implementar o reajuste do benefícios”.



    Já no recurso extraordinário interposto por Lázaro Divino, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 40 § 8º; 194, parágrafo único, IV; 201 § 4º, da Constituição da República.



     Alega que (eDOC 26, p. 14):



    “(...) tendo sido o Recorrente aposentado aos 22 de julho de 2.005, anteriormente à vigência da lei 14.016 de 12 de abril de 2.010 o direito de reajuste dos proventos pela variação do salário mínimo na forma estabelecida nos artigos 12 e 13 da lei 10.393/1.970, deve vigorar até o dia 12 de abril de 2.010, tendo em vista que a citada lei 14.016/2.010, entrou em vigor no dia 13 de abril de 2.010, data de sua publicação.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso do particular ante o óbice da súmula 279 do STF e admitiu o recurso interposto pelos entes públicos (eDOCs 30 e 34).



    É o relatório. Decido.



    Da análise do recurso interposto pelo particular



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 19, pp. 6-15):



    “(...) de acordo com a jurisprudência firmada nacionalmente1 , é de amplo conhecimento que o servidor (em atividade ou aposentado) não possui direito adquirido a regime jurídico, quanto menos em se tratando de matéria relacionada a recomposições monetárias, as quais se renovam sucessivamente no tempo e estão sujeitas a circunstâncias econômicas imprevisíveis. Há de ser respeitada apenas a irredutibilidade de vencimentos, que, a toda evidência, não foi afetada no caso concreto, não prevalecendo o argumento genérico de que sem o reajuste do benefício, ou o reajuste por outro critério, e com o aumento do valor da contribuição, a ré dá causa à “irregular redutibilidade de vencimentos”. 



    Inexistindo direito adquirido a regime jurídico remuneratório, é evidente que os artigos 12 e 13 a Lei Estadual nº 10.393/70 não foram recepcionados em sua redação original pela Constituição Federal de 1988, já que indevidamente vincularam o recálculo do benefício previdenciário ao salário-mínimo, em afronta ao quanto disposto nos artigos 7º, inciso IV; 40, §8º e 201, §4º, da Constituição Federal, além de serem contrários ao enunciado da Súmula Vinculante n° 04. 



    Portanto, é plenamente constitucional a Lei Estadual 14.016/2010, que deu nova redação aos artigos 12 e 13 da Lei Estadual 10.393/1970, passando a prever validamente o recálculo dos benefícios de acordo com a variação anual do índice IPC-FIPE, o qual se destina a recompor o “valor real” do benefício (...).



    (...)



    Ademais, o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal estabelece que é vedada a vinculação do salário-mínimo “para qualquer fim”. 



    No âmbito do funcionalismo público, a restrição em comento foi reforçada pela Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, a qual é de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela própria Administração Pública (CF, art. 103-A) (...).



    (...)



    Por fim, a ré pretende a reforma da decisão quanto ao reconhecimento da isenção do imposto de renda do autor, nos termos do artigo 6º, inciso XV da Lei nº 7.713/1998.



    (...)



    Observa-se dos autos que o autor demonstrou o cumprimento do requisito para a concessão do benefício (fl. 365), não havendo que se falar na incompatibilidade da isenção com os termos do Decreto nº 9.580/2018 (...)”.



    Observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.136-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.380.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.08.2022)



    Ademais, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à isenção de imposto de renda, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.713/88) e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 1.510/1976 E LEI N. 7.713/1988: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.238.196-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.06.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção. Direito adquirido. Alienação de participação societária. DL nº 1.510/76. Lei nº 7.713/89. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A questão atinente à isenção do IRPF sobre a alienação da participação societária com base na legislação infraconstitucional de regência (Decreto-Lei nº 1.510/76 e Lei nº 7.713/88) tem natureza infraconstitucional. Afronta reflexa ao texto constitucional. 2. Verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.273.926-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 28.10.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Da análise do recurso extraordinário interposto pelo IPESP e pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo



    A irresignação também não merece ser acolhida.



    A Corte de origem ao decidir sobre o direito à recomposição salarial no percentual de 11,08%, assim decidiu (eDOC 19, pp. 11-14):



    “(ii) Pretensão de recomposição do benefício de sua aposentadoria, aplicando o índice de 11,08% sobre o valor congelado a partir de janeiro/2016



     A outra questão posta aos autos se refere à concessão de reajustes e a manutenção do equilíbrio atuarial do regime previdenciário dos beneficiários da Carteira, na forma da Lei Estadual nº 10.393/1970, com redação dada pela Lei Estadual nº 14.016/2010.



    É incontroverso que o direito ao reajuste previsto no artigo 12da Lei Estadual nº 10.393/1970, com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.016/2010, está condicionado à necessária preservação do equilíbrio atuarial do regime previdenciário. 



    Conforme informação contida na ata da 66ª Reunião do Conselho da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro, disponível na rede mundial de computadores2 , a receita da Carteira sofreu variação positiva de 63,97%, em razão de diferença no repasse da Taxa de Emolumentos. Na oportunidade, destacou-se a provisoriedade da não concessão do reajuste, sendo que a revisão de tal decisão poderia ocorrer com a alteração da legislação que reduziu a receita da Carteira. 



    Assim, constata-se que a Lei Estadual nº 16.346/2016 aumentou o repasse dos emolumentos à carteira de previdência, restabelecendo, assim, seu equilíbrio financeiro e atuarial. 



    Porém, o réu permaneceu inerte e não recompôs os benefícios de aposentadoria em razão do reajuste retido em 2016. Ante a provisoriedade reconhecida da decisão sobre o “congelamento” dos reajustes, não há indevida ingerência do Poder Judiciário quanto à matéria a partir dos resultados positivos seguintes da Carteira evidenciados nos autos.



    (...)



    Logo, há que ser reformada a r. sentença para determinar à ré que proceda à recomposição dos benefícios recebidos pelo autor, após a vigência da Lei Estadual nº 14.016/2010, aplicando-se, para o ano de 2016, o índice de 11,08%, com os reflexos nas parcelas posteriores, até efetiva implantação em folha de pagamento, devidamente atualizadas, com observância da prescrição quinquenal e apuração por meio de simples cálculo aritmético”.



    Constato que para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.186.184-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 11.6.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279, 280 E 636/STF. 1. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação local aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual pelas Súmulas 279 e 280/STF. 2. O presente recurso suscita violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.109.986-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10.5.2018).



    De último, nota-se que a decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Assim, inviável a interposição do recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, III, alínea b, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente